Tribunal: STF
Processo: HC 260502
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose de Souza Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997, foi posteriormente convertida em custódia preventiva.



    A parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (eDoc 6):



     “ [...] verifica-se que o autuado é reincidente específico, possuindo 03 (três) condenações transitadas em julgado pela prática do crime de embriaguez ao volante (autos n° 0015597-10.2018.8.16.0017, n° 0000463-77.2019.8.16.0058 e n° 0001994-96.2022.8.16.0058), estando também respondendo à ação penal dos autos n° 0002671-58.2024.8.16.0058 pela prática, em tese, do mesmo delito. 



    Além disso, verifica-se que o autuado foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória em data de 29.03.2025 (autos nº 0003258-46.2025.8.16.0058) e mesmo assim, em curto período de tempo, voltou a delinquir”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente